Tribunal: STF
Processo: HC 256149
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Instrução deficiente. Ausência de prova pré-constituída. Inadequação da via eleita. Juntada tardia de documentos: indevida inovação recursal. Prisão preventiva. Reincidência. Fundamentação idônea. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, considerada ausência de prova pré-constituída. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente reincidente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível habeas corpus desacompanhado das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados e (ii) determinar se o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes.



    5. A reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019; HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021; HC nº 179.812-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020; HC nº 198.080-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021.